Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008165-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), KATIA DA SILVA MAIA - ME - CNPJ: 05.532.229/0001-90 (AGRAVADO), KATIA DA SILVA MAIA - CPF: 988.461.671-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – RECURSO CORRETO – APELAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, INCISO III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS HÁBEIS À REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 85868976), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por si interposto.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- em que pese este Relator ter acertadamente verificado a existência de uma decisão terminativa nos autos de origem, qual seja a sentença, estava impossibilitado de interpor o recurso de apelação em face da mesma, já que foi certificado o seu trânsito em julgado, tendo inclusive o feito de origem sido remetido ao arquivo;

- peticionou na instância singular, chamando o feito a ordem, salientando o fato de que a sentença extintiva do feito não foi publicada no DJE, ou seja, não houve nenhuma intimação em nome dos advogados constituídos nos autos à época, tendo a Secretaria induzido o juízo a erro ao certificar que houve o trânsito em julgado da sentença, sendo que não houve nem ao menos a intimação das partes.

Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a decisão monocrática e, por conseguinte, que seja declarada nula a sentença e a certidão do seu trânsito em julgado.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno. Nesse sentido, reitero os fundamentos utilizados na decisão agravada, no sentido de que o banco não poderia interpor recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a o Juízo singular, quando do julgamento, proferiu decisão de cunho terminativo (art. 485 do CPC), restando patente a natureza de sentença do
decisum
objurgado e, via de consequência, a necessidade de sua interpelação mediante a interposição do recurso de apelação, em atenção ao disposto no art. 1.009 do CPC.

Entendo ser necessário reiterar que não restam dúvidas de que o ato judicial erroneamente interpelado pela recorrente, por meio de agravo de instrumento, não se trata de decisão interlocutória, tal como quer fazer crer a agravante.

Assim, repito, que a recorrente, ao interpor o recurso de agravo de instrumento, incorreu em equívoco, inexistindo, todavia, dúvida objetiva a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabendo ressaltar, ainda, que o mencionado equívoco configura vício insanável.

Por fim, em sede de agravo interno, não identifiquei nenhum fato novo alegado pelo agravante, apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021